Tribunal: TJDFT
Processo: 0720474-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALUGUÉIS FIXADOS JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. REAJUSTE DO VALOR SEGUNDO A INFLAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MEDIDA CABÍVEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA RÉ NO FEITO EM QUE SE REQUER A REVISÃO. HONORÁRIOS. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FEITO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. HONORÁRIOS CORRIGIDOS DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 1.320 do Código Civil - CC, “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum”. Portanto, se não houve acordo quanto à divisão do bem, não há outra solução senão a venda judicial do imóvel, a fim de se repartir entre os condôminos os valores correspondentes às respectivas quotas (metade para cada um).
2. De acordo com os arts. 1.319 e 1.326 do CC, cada condômino responde aos outros pelos frutos da coisa comum que perceber e, inexistente estipulação, serão partilhados na proporção dos quinhões. Ademais, o art. 1.315 do CC prevê que "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita".
3. À luz desses dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece que o uso exclusivo de coisa comum justifica o arbitramento de aluguéis em favor dos demais coproprietários que não usufruem do bem, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.
4. A revisão dos aluguéis fixados judicialmente se justifica por se tratar de obrigação de trato sucessivo, que pode ser revista caso se verifique alteração significativa do quadro fático subjacente (cláusula rec sic stantibus).
5. A decisão original determinou que a correção monetária dos valores pagos com atraso deve ser realizada por aplicação do Índice de preços ao consumidor (INPC). Todavia, não há previsão no julgado referente a correção do valor dos aluguéis ante a inflação e a valorização do imóvel. Na ausência de qualquer previsão nesse sentido, o valor pago pela ré mensalmente seria permanentemente o mesmo.
6. A quantia somente seria corrigida por aplicação do INPC em caso de inadimplemento (mora), e apenas pelo tempo em que perdurasse o atraso. Com a progressiva inflação da moeda e valorização do imóvel, a obrigação se tornaria desproporcional, de forma a suscitar seu enriquecimento sem causa. É cabível, portanto, a fixação de índice de correção monetária para atualização do seu valor. A aplicação anual do IGPM-FGV acumulado nesse sentido é razoável, já que se trata de índice comumente utilizado em contratos de locação para a mesma finalidade.
7. Todavia, a aplicação do índice desde a citação da ré na ação que originou os aluguéis é indevida. Por tratar-se de revisão de obrigação de trato sucessivo, a revisão dos aluguéis fixados somente possui efeitos prospectivos, e não retroativos, a exemplo do que ocorre nas ações de revisão de alimentos, em que a redução ou majoração da contribuição somente tem eficácia a partir da citação do alimentando no feito de revisão (súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). A aplicação anual do IGPM-FGV acumulado somente deve surtir efeitos a partir da citação da ré no presente feito, ajuizado em 2025, e não a partir de sua citação na ação de divórcio, que ocorreu em 2022. A sentença deve ser parcialmente reformada.
8. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior.
9. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
10. Consideram-se inestimáveis os pedidos referentes a bens jurídicos que sejam impassíveis de mensuração, a que não se possa atribuir um valor econômico. A ação de dissolução de condomínio não comporta condenação ou proveito econômico mensurável. O provimento jurisdicional, nesses casos, não acarreta acréscimo de patrimônio para qualquer dos litigantes, mas sim a divisão dos bens que já pertencem as partes.
11. No caso, requer-se a dissolução de condomínio estabelecido sobre imóvel e a revisão de aluguéis estabelecidos para indenizar a fruição exclusiva de um dos coproprietários sobre o bem. O caso suscita a fixação de honorários por equidade, dada a ausência de qualquer acréscimo patrimonial às partes (feito inestimável).
12. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. O dispositivo visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes.
13. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
14. A aplicação do valor mínimo recomendado pela tabela da OAB ensejaria a fixação de horários mínimos em quantia incompatível com a complexidade da demanda, que foi desenvolvida sem o exercício do contraditório, em face da revelia da ré. A imposição da condenação não seria razoável e oneraria as partes de forma desproporcional, de forma a violar seu direito de acesso à justiça.
15. É razoável a fixação de honorários no valor de R$ 3.000,00 para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado do autor. A quantia se revela proporcional, se considerada a relativa simplicidade da causa, o zelo do profissional, a ausência de prestação de serviços em local de difícil acesso e a rápida resolução do litígio. Ademais, ao contrário do que foi determinado pela sentença, não cabe condenação do autor ao pagamento de honorários, já que a ré foi revel e não constitui advogado.
16. Recurso conhecido e provido parcialmente, para autorizar a correção dos aluguéis fixados em ação de divórcio por aplicação anual do IGPM-FGV acumulado a partir da citação da ré neste feito. Honorários corrigidos de ofício.